Tribunal: STF
Processo: ARE 1506634
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa registra (Doc. 22):



    REVISÃO CRIMINAL. Homicídios qualificados. Motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e para assegurar a impunidade de crime anterior. Condenação mantida em grau recursal. Defesa alega existirem provas novas capazes de comprovar que a sentença condenatória se fundamentou em depoimento falso motivo pelo qual o julgamento deve ser anulado. Subsidiariamente, requer a aplicação do privilégio e o afastamento das qualificadoras. Sem razão. Materialidade e autoria plenamente demonstradas e confirmadas pelo E. Tribunal de Justiça. Conjunto probatório robusto. Não configuradas as hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Rol taxativo. Condenação mantida. Pena e regime de acordo com os ditames legais. Pedido revisional indeferido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Hercílio Henrique de Oliveira, foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, IV e V, do Código Penal) (Doc. 6, fls. 6-10)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a sanção penal ao patamar de 16 anos e 4 meses de reclusão (Doc. 13, fls. 4-19).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido de absolvição e redimensionamento da pena foi julgado improcedente pela Corte paulista (Doc. 22).



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 28).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o v. acórdão recorrido, ao indeferir o pedido, negou vigência ao artigo 621, inciso I, do CPP”. Aponta, ainda, violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988 (Doc. 37)



    Nas razões recursais, afirma que “não há como negar que as provas dos autos são contrarias ao julgamento, se em todas as oportunidades em que se manifestou, o responsável pelos disparos confessou os fatos, integralmente reiterados em sua versão dada na reconstituição e em seu depoimento em Plenário.”



    Aduz, ainda, a existência de impropriedade na individualização da pena, pois aplicável a causa de redução prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal. 



    Argumenta a que “o nobre Conselho de Sentença julgou contrário à prova dos autos ao reconhecer as qualificadoras do motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de crime anterior”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que anular a condenação e, por consequência, determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da sanção penal.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) “[...] não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”; (b) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (c) “[...] não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (d) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279/STF. (Doc. 46). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. No mais, reitera os fundamentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 49).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 37): 



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais aplicáveis à espécie, o ora Recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe colacionar o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo, pode-se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência, notadamente diante do absurdo da situação. 



    Nestes termos, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal estadual rechaçou a tese de que a condenação foi contrária à evidência dos autos e julgou improcedente o pedido revisional com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 22):



    […]



    Embora a Defesa fundamente o seu pleito revisional no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, não demonstrou, de modo convincente e objetivo, que a condenação do peticionário e a dosimetria de suas penas afrontaram as provas dos autos ou qualquer previsão legal expressa.



    Como se sabe, decisão contrária ao texto legal ou à prova dos autos é aquela amplamente divorciada do contexto apurado no processo, a ponto de configurar incompatibilidade entre a conclusão e as premissas que lhe serviram de suporte, sendo, desse modo, ilegal.



    No caso em apreço, a condenação claramente não é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, e o objetivo do peticionário é a rediscussão de matéria já exaustivamente debatida em primeira e segunda instâncias, as quais se debruçaram sobre o caso vertente.



    Desse modo, seria hipótese de sequer conhecer a ação revisional. Contudo, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa,examino o mérito.



    Segundo narra a denúncia, em 24/07/2012, por voltadas 16h05min, em um canavial situado na propriedade rural denominada “Sítio São Bento”, situada na zona rural do Município de Santo Antônio da Alegria, Comarca de Altinópolis, agindo com animus necandi, em concurso com o menor I.B.S., mediante disparos de arma de fogo, lançando mão de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, mataram as vítima Rondinei Jesus de Paula, esta por motivo torpe, e Raissa Paula de Lima, esta para assegurar a impunidade quanto ao primeiro crime. 



    Conforme o apurado, desejando vingar-se da vítima Rondinei, também conhecida como “Chupadinha”, pela prática de furto em seu estabelecimento comercial denominado “Padaria São Sebastião” e em sua residência, ambos situados na cidade mineira de São Sebastião do Paraíso, HERCÍLIO resolveu ceifar a vida deste ofendido.



    Imbuído do desiderato homicida e já adredemente ajustado com seus comparsas para o cometimento do crime, saíram à procura da vítima Rondinei no veículo Toyota/Hilux, placa DQP-4580, de propriedade de HERCÍLIO, e abordaram este ofendido e sua namorada, a vítima Raíssa, caminhando pela Rua Emílio de Lima, na cidade de São Sebastião do Paraíso-MG. Ali, mediante a exibição de arma de fogo,determinaram que o casal ingressasse no sobredito veículo e ocupasse o banco traseiro, oportunidade em que HERCÍLIO se dirigiu para um canavial situado na zona rural do município vizinho de Santo Antônio da Alegria para a execução do plano criminoso, o que certamente dificultaria não só a descoberta do delito, mas também a elucidação da autoria.



    No sobredito canavial, os denunciados e o comparsa determinaram que a vítimas descessem do veículo e ajoelhassem no chão de um vão existente naquele local, que havia sido criteriosamente escolhido para dificultar o encontro de seus cadáveres. Em seguida, com as vítimas de joelhos e à mercê de seus algozes, completamente indefesas e à esperada própria morte (recurso que dificultou suas defesas), HERCÍLIO se aproximou da vítima Rondinei, nela efetuando três disparos de arma de fogo, atingindo-a na mão direita, no rosto e, por fim, quando este ofendido já estava em decúbito ventral, na região da nuca, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico (fls. 338/336 dos autos de origem), que foram a causa de sua morte.



    Na sequência, ao perceber que seu namorado havia sido executado e que ela também seria morta, a ofendida Raissa tentou implorar por sua vida, dizendo para seus algozes “Pelo amor de Deus, não faz isso não!”, sendo em seguida atingida na testa do lado direito por um disparo de arma de fogo efetuado pelo adolescente I.B.S., produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico (fls. 335/336 do feito originário) que foram a causa de sua morte.



    A exordial acusatória destaca que a vítima Raissa foi executada para assegurar a impunidade do crime contra o seu namorado Rondinei. Consta, por fim, que os réus agiram réus impelidos pelo repugnante desejo de vingança, pois Rondinei era apontado como o autor de furtos ocorridos na padaria e na residência de HERCÍLIO, o que torna torpe o móvel do crime.



    A materialidade e autoria são induvidosas, foram bem analisadas e estão comprovadas nos autos.



    Nada obstante ao esforço da zelosa Defesa que acostou à presente ação originária nova declaração da testemunha Cezar Camargo de Lima, pai da vítima Raissa, ao cotejar tal documento com as declarações anteriores da mesma testemunha, bem como em face do restante do conjunto probatório colhido nas duas fases da persecução penal e perante o Tribunal do Júri, verifico inabalável a solução condenatória.



    Da mesma maneira, razão não assiste o peticionário quanto ao possível reconhecimento do privilégio ou o afastamento das qualificadoras, circunstâncias corretamente rechaçadas pelos jurados e pelo v. acórdão (fls. 806/808).



    Friso que os elementos de convicção coligidos nos autos conferem lastro suficiente à solução condenatória tal como lançada,razão pela qual não merece prosperar quaisquer dos pleitos revisionais.



    Assim, a condenação não comporta reparos.



    Destaco, ainda, que a dosimetria das penas aplicadas a HERCÍLIO e o regime prisional fixado não possuem qualquer ilegalidade e foram plenamente justificados.



    Desse modo, nada há a reparar.



    Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro o pedido revisional, mantendo-se, in totum, o v. Acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática de dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, IV e V, ambos do Código Penal)



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 192970 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/1/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1067698 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/12/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente